Tribunal: TCU
Processo: 007.823/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas e imputou débito e multa por omissão de prestação de contas de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social referentes ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recursos de reconsideração interpostos por Ema Flora Barboza de Souza e Ronaldo de Sousa Azevedo contra o Acórdão 42/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. informar os recorrentes, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Procuradoria da República no Piauí acerca desta deliberação.